Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705270-63.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA - CHACARA 29A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação com pedido de embargo e demolição de obra nova, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA – CHÁCARA 29A, em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. Nas razões da apelação, a recorrente sustenta, dentre outros argumentos, a ocorrência de violação ao princípio do venire contra factum proprium. Para tanto, invoca o princípio da boa-fé objetiva para subsidiar a tese de que a Associação adota comportamento contraditório ao não embargar ou pleitear a demolição de outras unidades no Condomínio que, aparentemente, não são unifamiliares. Com esse argumento, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial (ID 43357432). Compulsando os autos, verifica-se que tal matéria não foi apreciada na sentença (ID 43357411), de modo que a análise neste momento poderia acarretar indevida supressão de instância. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar sobre o tema, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora